Tribunal: TJDFT
Processo: 0716353-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES DE ROUBO. UNIDADE DE DESÍGNIOS. TEORIA OBJETIVA-SUBJETIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconhecimento de continuidade delitiva entre dois crimes de roubo. A defesa sustentou a aplicação da teoria objetiva pura e alegou existência de liame subjetivo entre os crimes, argumentando que o executado se valeu da oportunidade do primeiro delito para cometer o posterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para reconhecimento da continuidade delitiva entre dois crimes de roubo praticados no mesmo dia, especialmente quanto à unidade de desígnios e semelhança no modo de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A continuidade delitiva constitui ficção jurídica benéfica ao réu que permite o tratamento unificado de crimes diversos quando presentes determinados requisitos, exigindo rigorosa análise de seus pressupostos legais considerando sua natureza excepcional no sistema penal brasileiro.
4. O Tribunal adota a teoria objetiva-subjetiva para reconhecimento da continuidade delitiva, exigindo além dos requisitos objetivos expressos no dispositivo legal – pluralidade de condutas, crimes da mesma espécie e condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução –, também elemento subjetivo caracterizado pela unidade de desígnios ou dolo global unificador.
5. No caso, as substanciais diferenças no modo de execução afastam a semelhança objetiva exigida.
6. A ausência do requisito subjetivo da unidade de desígnios se evidencia pela análise dos fatos, que revela claramente que cada infração resultou de decisão volitiva independente do agente, não havendo dolo global unificador entre as condutas.
7. A habitualidade criminosa é incompatível com a continuidade delitiva, configurando-se típica reiteração criminosa caracterizada pela prática de crimes autônomos, cada qual resultante de nova decisão volitiva do agente, moldada pelas circunstâncias específicas do momento.
8. A unidade de desígnios exige um só impulso psicológico inicial, não se resumindo a ter o mesmo objetivo genérico, mas exigindo que o agente atue sob um único impulso ou plano delituoso, sendo que quando há nova escolha autônoma entre um crime e outro não há continuidade delitiva.
IV. DISPOSITIVO

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 71 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1424830, 0708551-87.2022.8.07.0000, Relator Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 19/05/2022; AgRg no HC n. 569.022/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma do STJ, julgado em 16/6/2020.